Tribunal: TJPA
Processo: 0868426-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868426-68.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAELA ALVES FERREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO LIMITE DE VAGAS DO EDITAL.

CLAUSULA DE BARREIRA. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CLAUSULA RESTRITIVA COM AMPARO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A não continuidade da apelada nas próximas etapas do certame se deu em razão da denominada "cláusula de barreira", adotada pela administração pública.

2.

A cláusula de barreira consistente em critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público, possui amparo constitucional. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 376 (RE 635.739) declarou a constitucionalidade da cláusula de barreira ou afunilamento constantes de edital de concurso público, as quais estabelecem limitações com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhores classificados para prosseguir no certame.

3.

Desse modo, considerando a previsão contida no Edital de regência, entendo que a administração pública agiu dentro da legalidade e em atenção ao instrumento convocatório, não cabendo ao judiciário relativizar os critérios objetivos da avaliação da banca examinadora, nos termos do Tema 485 do STF.

4.

Recurso Conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0868426-68.2022.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, nos autos do
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO nº 0868426-68.2022.8.14.0301
movida por
RAFAELA ALVES FERREIRA GOMES.

Consta dos autos que a autora prestou concurso público
para admissão ao curso de formação de praças – CFP/PMPA/2020, Edital nº 01- CFP/PMPA/SEPLAD, para seleção de 2.310 (dois mil trezentos e dez) candidatos para o ingresso no referido Curso (CFP/PM), distribuídos entre 2.097(dois mil e setenta e nove) candidatos do sexo masculino e 231 (duzentos e trinta e uma) candidatas do sexo feminino.

Narra que foi classificada na 1ª Etapa do certame, correspondente a prova de conhecimentos, pontuando 50% (cinquenta por cento) do total da prova objetiva.

Afirma que posteriormente foi publicado Edital nº 16-CFP/PMPA/SEPLAD de 19/04/2021, tornando público o resultado final da prova objetiva e relação dos candidatos habilitados para a 2ª etapa, relativa a avaliação psicológica. Todavia, em razão da cláusula disciplinando a eliminação de candidatas classificadas além da posição 347, foi automaticamente excluída do certame.

Em vistas disso, requereu tutela antecipada visando retificar sua situação de “eliminada” para “aprovada, mas não classificada”, e em mérito, pugnou pela nulidade do ato administrativo que a eliminou do concurso.

Por sua vez, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

3- Dispositivo

Em conformidade com as razões assinaladas, julgo procedente os pedidos da autora, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida e determino que, tendo sido

cumprindo o requisito inserto nos itens 11.3 e 11.3.1 do Edital nº 001/2020 CFP/PMPA, seja a demandante considerada como "aprovada, mas não classificada" na primeira fase do certame. Todavia, isso não implicará em classificação automática para a 2ª fase do concurso.

Em consequência, julgo o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas. Honorários pelo réu, sendo a verba de honorários fixada em R$1.000,00, com suporte no art. 85, §8º do CPC.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível insurgindo que a decisão fere o Princípio da Isonomia criando a candidatos situação não prevista no edital.

Aduz violação a Lei 6.626/2004 e ao Edital concurso, não podendo haver mais de duas condições finais aos candidatos de um concurso, bem como, violação à regra do art. 2º, aos princípios constitucionais da legalidade e isonomia, e Decreto-Lei 4657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)

Menciona inexistir ilegalidade na eliminação da candidata, assim como a decisão não produz para os autores efeito concreto, material e imediato algum, nem dentro e nem fora do processo

Por fim, requer provimento ao Recurso ora interposto, com a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação ou, por argumentação, reduzidos os honorários advocatícios.

Apresentadas Contrarrazões, a apelada refutou o alegado, pugnando pela manutenção da decisão de piso.

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Observados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, destaca-se que como um dos princípios norteadores da Administração Pública, o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes.

Desta feita, os candidatos não podem descumprir as normas e condições do documento editalício, ao qual estão estritamente vinculadas, ou mesmo lhe conferir tratamento diferenciado aos termos do regramento do certame.

Consta do Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020, regra de classificação e eliminação assim disposta:

11.3 Serão considerados aprovados na
prova objetiva
os candidatos que obtiverem
o mínimo de 50% (cinquenta por cento)
da pontuação total da prova.

11.3.1 O candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame, obter pontuação igual a 0 (zero) nas questões de
Língua Portuguesa
e (ou) obtiver pontuação inferior a
50% (cinquenta por cento)
do total da prova.

Inobstante as citadas disposições não fixem uma nota corte específica para fase seguinte, estabeleceram a nota mínima de aprovação na prova objetiva o certame – cláusula de barreira e/ou hipótese de afunilamento.

A convocação para fase seguinte (2ª etapa – avalição psicológica) restou claramente disciplinada no item 12.2, senão vejamos:

12 DA 2ª ETAPA – EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

12.2 Serão convocados para a 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica todos os candidatos considerados aptos na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos
e classificados até as seguintes posições, respeitados os empates da última posição
:

a) sexo masculino: candidatos classificados até a 3.119ª (terceira milésima centésima décima nona) posição; e

b) sexo feminino: candidatas classificadas até a 347ª (tricentésima quadragésima sétima) posição.

Nota-se que para ser convocado para 2ª fase não bastava ao candidato alcançar 50% dos pontos da prova objetiva, posto que os candidatos do sexo feminino também tinham de lograr classificação até a 347ª colocação.

Do que consta dos autos, apesar de a apelada alcançar a pontuação superior a 50% na prova objetiva, esta não foi classificada dentro da posição-limite exigida no subitem acima destacado, haja vista ter alcançado a posição 1.520º.

Neste ponto, é válido pontuar que o Supremo Tribunal Federal, Tema 376 (RE 635.739) já declarou a constitucionalidade da citada cláusula de barreira ou afunilamento constantes de edital de concurso público, as quais estabelecem limitações com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhores classificados para prosseguir no certame. Neste sentido:

Recurso Extraordinário.
Repercussão Geral
. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, 37, inciso I, da Constituição Federal. 3.
Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional
. 5. Recurso extraordinário provido.”
(RE 635739, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

Neste mesmo sentido, oportunamente esta E. Corte assim também já se manifestou, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA NOTA DE CORTE. CLÁUSULA DE BARREIRA OU AFUNILAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376 (RE 635.739). IMPETRANTE QUE LOGROU CLASSIFICAÇÃO MUITO ACIMA DAQUELA PREVISTA EM EDITAL VIABILIZADORA DE PROSSEGUIR À FASE SEGUINTE. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

O impetrante não carreou aos autos qualquer prova a demonstrar as alegadas alterações da nota de corte (de 30 para 34 e depois para 45).

É de sabença geral que para ser tutelado pela via mandamental o pretenso direito líquido e certo há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de exercício. Por outro lado, se sua existência for duvidosa ou depender de situações e fatos indeterminados não é caso para utilização do remédio heroico, mas de outros meios judiciais cujo rito procedimental admitam ampla dilação probatória (ação ordinária).

Nota-se que para ser convocado para 2ª fase não bastava ao candidato alcançar 50% dos pontos da prova objetiva, posto que os candidatos do sexo masculino também tinham de lograr classifica&amp;ccedil;ão até a 3.119ª colocação (item 12.2 alínea A).

É válido pontuar que o Supremo Tribunal Federal, Tema 376 (RE 635.739) já declarou a constitucionalidade da retrocitada cláusula de barreira ou afunilamento constantes de edital de concurso público, as quais estabelecem limitações com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhores classificados para prosseguir no certame..

Segurança denegada.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Diracy Nunes Alves, a unanimidade, em denegar a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 30/11/2021 a 07/12/2021. Belém/PA, 09 de dezembro de 2021 (data do julgamento). Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0840541-16.2021.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Seção de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES AFASTADAS. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO LIMITE DE VAGAS DO EDITAL. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A não continuidade dos apelantes nas próximas etapas do certame se deu em razão da denominada "cláusula de barreira", adotada pela administração pública.

A referida cláusula de barreira consiste em critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público. A em razão das dificuldades que a administração pública encontra para selecionar os melhores candidatos entre um grande número de pessoas que buscam ocupar cargos públicos. 2 - Desse modo, considerando a previsão contida no Edital de praças e Oficial, nº 01/CFO/PMPA e nº 01/CFP/PMPA, do ano de 2016, e que nenhum dos apelantes foram aprovados e classificados dentro do número de vagas disponibilizadas, entendo que a administração pública agiu dentro da legalidade e em atenção ao instrumento convocatório ao não os convocar para as demais fases do certame. Inexiste preterição no caso em análise.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810368-84.2019.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/09/2022)

Dessa forma, entendo que não há ilegalidade no ato de não convocação da apelada para a 2ª etapa do certame, pois foram obedecidas as regras do Edital, bem como as normas legais e os princípios administrativos, descabendo ao judiciário relativizar os critérios objetivos da avaliação da banca examinadora, nos termos do Tema 485 do STF.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença
a quo
, indeferindo os pedidos autorais, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024